Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706789-91.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIO CEZAR DOS SANTOS FREITAS RECORRIDO: CESAR AUGUSTO BAGATINI DECISÃO Vistos, etc. Não conheço do pedido formulado pelo recorrido constante da petição ID 48146434, tendo em vista que não cabe pedido de reconsideração contra decisão colegiada, haja vista ausência de previsão legal ou regimental. Neste sentido tem-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(RCD no AgRg no AREsp 1962432/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). Remetam-se os autos à Presidência da 1a Turma Recursal, para análise da petição ID 48146428. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito